Tribunal: TJPA
Processo: 0011238-03.2017.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011238-03.2017.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: LUCIVALDO GONCALVES DE SOUSA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVADA A INCAPACIDADE PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

2.

Diante disso, havendo comprovação através de laudo pericial conclusivo, é devida a aposentadoria pleiteada.

3.

Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, e no mérito, manter a sentença reexaminada integralmente, conforme a fundamentação do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença – Segurado Especial c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
LUCIVALDO GONCALVES DE SOUSA
, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgando procedente o pedido inicial.

Narra na petição inicial o autor Lucivaldo Sousa ser segurado especial do INSS, e que recebia benefício de auxílio-doença por meio do NB 617.136.001-01 desde o ano de 2015, o qual foi inesperadamente cessado em maio/2017, embora seu quadro clínico incapacitante tenha permanecido o mesmo, consubstanciado em dor lombar e cervical crônica, lesões degenerativas progressivas e artrose primária nas articulações.

Diante disso, pugnou pelo restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao receber a inicial, o julgador deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou que o autor se submetesse a perícia, conforme ID Num. 8130916 - Pág. 9 e Num. 8130917 - Pág. 1.

Devidamente citado, o INSS apresentou contestação (ID Num. 8130918 - Pág. 3 a 7 e Num. 8130919 - Pág. 1 a 5) aduzindo que ação não merece provimento, em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos legais para o gozo do benefício de auxílio doença, além de ser necessária a realização de nova perícia médica a fim de aferir a existência de incapacidade laborativa.

Réplica do autor (ID Num. 8130919 - Pág. 9 e Num. 8130920 - Pág. 1 a 6) refutando os argumentos da contestação.

Juntada do Laudo de Exame de Perícia Médica realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando que o autor está permanentemente incapacitado para qualquer trabalho que requeira esforço físico, conforme ID Num. 8130922 - Pág. 3 a 5.

Após, o Instituto Nacional de Seguridade Social apresentou proposta de acordo (ID Num. 8130923 – Pág. 4 e 5), oferecendo o pagamento do benefício de auxílio-doença pelos próximos doze meses, o que foi rechaçado pelo autor da ação conforme ID Num. 8130923 - Pág. 10, por entender que a conclusão do Laudo Médico autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez.

Após, sobreveio a sentença (ID Num. 8130944 - Pág. 3 a 7), julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) LUCIVALDO GONÇALVES DE SOUSA, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício, qual seja 26/05/2017 (fls. 104-v), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame necessário.

Com o trânsito em julgado e concluída a execução, ou se nada requerido no prazo de 15 dias, anote-se o necessário e arquive-se.

P.R.I.”

Conforme certidão (ID Num. 8130951), não houve interposição de recurso voluntário contra a decisão de piso, sendo os autos remetidos à esta Corte em remessa necessária e distribuídos à minha relatoria por sorteio. Na ocasião, recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, o
encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 8137987.

Nessa condição, a 3ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, Dra. Leila Maria Marque de Moraes, opinou pela manutenção da sentença, conforme ID Num. 8930909.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que julgou totalmente procedente o pleito autoral e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado Lucivaldo Gonçalves de Sousa, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício de auxílio-doença, devidamente corrigido.

Após a análise dos autos, verifica-se que a sentença de 1º grau não merece reparo, conforme será demonstrado.

O benefício de aposentadoria por invalidez é indicado, exclusivamente, para o segurado acometido de incapacidade total e irreversível para desempenhar o trabalho, e sem condições de ser reabilitado para exercer atividade remunerada, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico- pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

No caso dos autos, restou devidamente comprovada a existência da incapacidade total e permanente, e o nexo causal entre est e o acidente descrito na inicial, conforme o magistrado muito bem colocou na sentença reexaminada, senão vejamos:

“O Perito, em laudo corretamente elaborado e fundamentado, confirmou que o(a) autor(a) é portador(a) de moléstia incapacitante, consignando na “DESCRIÇO”: "Periciando consciente, orientado e participativo, apresentando grande dificuldade para locomover-se. Importante limitação dos movimentos da coluna vertebral e das articulações dos quadris, joelhos e tornozelos.". (Item 3 - fls. 98).

O perito assinalou que a moléstia incapacita a parte autora ao labor (item 4.3 – fls. 98) e gera incapacidade TOTAL, MULTIPROFISSIONAL e DEFINITIVA (Itens 4.8, 4.9 e 4.10 – fls. 98).

No contexto, a análise cuidadosa do laudo e dos demais documentos constantes dos autos conduz à concluso de que a parte autora efetivamente possui sérias limitações que a incapacitam total e permanentemente para o labor.”

Desta forma, considerando-se que o autor, ora sentenciado está totalmente incapacitado para o trabalho, preenchendo os requisitos para concessão do benefício, é forçoso concluir que o mesmo faz jus a aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.” (TJMT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00075069320188110008, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DAS PARTES. PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E AS CONDIÇÕES MÓRBIDAS ATUAIS DO AUTOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE DE 50%. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSARIA.” (TJRJ - REMESSA NECESSARIA: 00018237420178190077, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 19/08/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2020)

O Ministério Público, entendeu da mesma forma, conforme podemos depreender dos seguintes trechos de sua manifestação:

“(...) Assim, restando incontroverso que a incapacidade que acomete o autor, embora parcial, é total, permanente e multiprofissional, torna-se evidente que o requerente faz jus à aposentadoria por invalidez, conforme prevista no artigo acima transcrito.

Dessa forma, considero escorreita a sentença que julgou procedente o pleito autoral e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social a conceder a aposentaria por invalidez ao segurado Lucivaldo Gonçalves de Sousa, com efeitos retroativos à data da cessação do benefício de auxílio-doença, devidamente corrigido.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023